Tribunal: TJES
Processo: 0024320-83.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024320-83.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: VIACAO SERRANA LTDA e outros

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À APRECIAÇÃO DO APELO DE CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S/A – em liquidação extrajudicial – e Viação Serrana Ltda. em face de acórdão da 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora, reduzindo a condenação por danos morais para R$ 10.000,00. Alegam as embargantes, respectivamente, omissão quanto à aplicação do regime de liquidação extrajudicial, com suspensão dos juros e correção monetária, e omissão na apreciação do apelo interposto pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer os efeitos do regime de liquidação extrajudicial sobre a suspensão dos juros e da correção monetária; e (ii) verificar se o recurso de apelação interposto pela concessionária foi indevidamente omitido no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou integralmente as alegações da seguradora, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, configurando mero inconformismo da parte com o julgamento desfavorável.

Por outro lado, verifica-se omissão quanto à apreciação do apelo interposto pela concessionária de serviço público, conforme indicado nas razões recursais. De acordo com o art. 937, I, do CPC, é necessário oportunizar ao advogado a sustentação oral antes do julgamento, observando-se o prazo mínimo de cinco dias entre a publicação da pauta e a respectiva sessão, conforme art. 935 do mesmo Código.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora conhecido e improvido. Recurso da concessionária conhecido e provido para sanar a omissão, determinando-se a imediata inclusão do apelo em pauta para julgamento, observados os requisitos do art. 937, I, e do art. 935 do CPC.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida, salvo se houver vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A ausência de análise de recurso de apelação configura omissão sanável mediante acolhimento dos embargos de declaração, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa com a possibilidade de sustentação oral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 935, 937, e 1.022; Lei nº 6.024/1974, art. 18, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.985.667/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.526.212/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.06.2020; STJ, REsp 1.764.396/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da seguradora e, por outro lado, conhecer e dar provimento ao recurso da concessionária de serviço público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0024320-83.2014.8.08.0048

EMBARGANTE
:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
–
EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

EMBARGANTE
:
V
IAÇÃO SERRANA LTDA

EMBARGADA: EDILEUZA MARTINS CAETANO

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
–
EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

e

V
IAÇÃO SERRANA LTDA.
em face do acórdão (id. 4699596) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado pela primeira, para reduzir a condenação em danos morais para R$ 10.000,00.

Em suas razões (id. 5065403) aduz a seguradora, em suma, a existência de omissão no julgado quanto ao regime especial de liquidação ao qual está submetida, que se trata de fato superveniente à contestação e induz a habilitação do crédito no quadro geral de credores, assim como a suspensão dos juros e da correção monetária.

Por sua vez, a concessionária de serviço público sustenta (id. 5481486), em síntese, não ter sido apreciado o apelo por ela manejado às fls. 437/462.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erro material.

Na espécie, após detidamente analisar os autos, constatei não assistir razão à seguradora no tocante à apontada omissão, porquanto integralmente examinada a questão apresentada.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana:

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO NÃO APLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. ACIDENTE. FRATURA TORNOZELO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A concessionária de serviço público está sujeita à responsabilidade objetiva, na qual diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente cabe a reparação do dano produzido.

2 - No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos.

3 - o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº 469, firmou o entendimento de que “em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

4 - Podemos constatar pelos depoimentos colhidos na audiência realizada no dia 09/03/2016, que restou comprovado o dano e o nexo causal

5 - Diante da responsabilidade objetiva aplicável à espécie, demonstrada a relação entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente, é cabível a condenação da concessionária, não havendo qualquer comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato de terceiro, conforme previsão dos arts. 735 e 738 do Código Civil, que justifique o afastamento da responsabilidade da empresa prestadora de serviço de transporte.

6 - O acidente sofrido pela Apelada, que teve que se submeter a uma cirurgia, ficando internada de 03/02/2014 a 11/03/2014,sem poder pisar com o pé fraturado por tempo indeterminado, além de permanecer vários meses sem poder trabalhar, provoca constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

7 - Com relação ao quantum indenizatório tenho que o valor fixado em R$ 35.000,00 se mostra excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que considero razoável e proporcional, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa

8 - O fato da apelada ter passado a receber benefício previdenciário por ter se afastado de suas atividades laborativas comprovam a existência dos lucros cessantes, sendo que estes deverão ser apurados na forma da diferença entre o valor da remuneração recebida até a data do acidente e o que foi pago pelo INSS.

9- A comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, sem elementos suficientes para sua fixação, possibilita a apuração de seu montante na fase de liquidação do julgado.

10- Recurso conhecido parcialmente provido.”

A propósito, a conclusão alcançada por este órgão fracionário restou assim fundamentada:

“[...] Verifico que em suas razões recursais a Nobre Seguradora do Brasil S/A sustenta que como consequência da decretação da liquidação extrajudicial as ações contra a Nobre Seguradora devem ser suspensas, devendo ser excluídos os juros de mora, a correção monetária e as cláusulas penais.

Contudo, no tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 18, A, DA LEI 6.024/74. SUSPENSÃO DAS AÇÕES. COMANDO QUE NÃO ABRANGE AÇÕES DE CONHECIMENTO. USUCAPIÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA QUANTO A ALÍNEA "C" DO PERMISSIVIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.
No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário.

2. Em se tratando de ação de usucapião, é desarrazoado que o possuidor aguarde o resultado da liquidação extrajudicial para ver reconhecido seu direito, considerada a possibilidade de decretar-se a falência da instituição financeira logo após o término da intervenção.

3. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DO CPC/2015. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE CONTRATO E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. SUSPENSÃO DA AÇÃO E DA FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento de que "é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp n. 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014).

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto ao interesse de agir da parte agravada, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.
O acórdão estadual está em sintonia com o entendimento deste Tribunal "de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 6/3/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.526.212/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos. Ilustrando:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. FALTA DE COMBATE A PILARES DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE SE HOUVER SUFICIÊNCIA DO ATIVO APURADO. PRECEDENTES.

1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. O art. 10 da Lei 9.249/95 não possui comando capaz de sustentar a tese recursal de alegada inobservância do pedido aduzido em exordial e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; além disso, o apelo raro não combateu pilares suficientes à manutenção do aresto recorrido, encontrando óbice na Súmula 283/STF, sendo certo, ainda, que a alteração das conclusões da Corte de origem de que a parte não logrou afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

3.
A decisão agravada amparou-se na hodierna jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção no sentido de que a liquidação extrajudicial não implica o afastamento de juros de mora e correção monetária, os quais podem ser cobrados havendo suficiência de ativo.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.702.322/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE MULTA FISCAL. DESCABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. FLUÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

I - Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Tal como no procedimento falimentar, é inviável a cobrança de multa fiscal na liquidação extrajudicial, a teor do disposto no art. 34 da Lei n. 6.024/74. Precedentes.

III -
Conforme entendimento firmado por esta Corte, são devidos juros moratórios anteriores à decretação da quebra, e os que lhes são posteriores, além de não terem a fluência interrompida, serão excluídos somente se o ativo apurado for insuficiente para o pagamento dos passivos.

IV - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.764.396/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 16/4/2019.) [...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Por outro lado, merecem acolhimento os aclaratórios da concessionária, porquanto de fato não fora apreciado o apelo por ela interposto, devendo ser, pois, suprida a dita omissão.

Mister ressaltar, contudo, que deve ser oportunizado ao advogado sustentar oralmente no julgamento da apelação, consoante dispõe o art. 937, inciso I, do CPC, observando-se, ainda, o prazo mínimo de cinco dias entre a data de publicação da pauta e a da sessão respectiva, conforme prevê o art. 935, caput, daquele Código.
In verbis
:

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do
art. 1.021
:

I – no recurso de apelação;

Logo, com o fito de evitar eventual nulidade, deixo de analisar, nesta oportunidade, o prefalado recurso.

Do exposto, conheço do recurso da

seguradora

e lhe
NEGO PROVIMENTO
e, por outro lado, conheço dos aclaratórios da concessionária de serviço público e lhe
DOU PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e, assim,
determinar a
imediata
conclusão dos autos, para julgamento do apelo
de fls. 437/462
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
aos
embargos de declaração

o
post
o
s por Viação Serrana Ltda.;
e
negar provimento
aos embargos opostos pela seguradora (Nobre Seguradora do Brasil S. A. – Em Liquidação Extrajudicial).